Tribunal: TJDFT
Processo: 0005654-91.2017.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E DE LOCAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. RECONVENÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ALEGADA OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. Não se prestam, pois, a rediscutir a matéria, ante o inconformismo da parte vencida.

2. Rejeitam-se os embargos se os recorrentes não demonstraram qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado impugnado, máxime se o acórdão recorrido foi suficientemente fundamentado, não sendo os argumentos deduzidos pelas embargantes capazes de infirmar a conclusão adotada por ocasião do julgamento da apelação cível.

3. Evidenciado o caráter protelatório do recurso, aplica-se a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.
4. Embargos de Declaração rejeitados.